Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-11.2014.8.11.0047
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001059-11.2014.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA - ME - CNPJ: 09.639.506/0001-10 (APELADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), LS PUBLICACOES EIRELI - CNPJ: 10.971.341/0001-68 (APELANTE), EDUARDO ROMOFF - CPF: 118.448.658-19 (ADVOGADO), NORIVALDO PASQUAL RUIZ - CPF: 093.583.908-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DE LIMA MARQUES - CPF: 302.229.038-13 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GOIS TEIXEIRA - CPF: 245.860.798-51 (ADVOGADO), CRISTIANE LAMUNIER ALEXANDRE MONGELLI - CPF: 135.495.338-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS – RESCISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – MORTE DE ADVOGADO NÃO INFORMADA NO JUÍZO DE ORIGEM – PROCURAÇÃO QUE OUTORGA PODERES PARA ESCRITÓRIO COM VÁRIOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não configurada a nulidade da intimação da sentença e demonstrado que o apelo foi interposto fora do prazo determinado pelo regramento processual civil, não se conhece do recurso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0001059-11.2014.8.11.0047

APELANTE
:
LS PUBLICACOES EIRELI

APELADO
:
SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por LS Publicações EIRELE.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Supermercado Vista Alegre Ltda.-ME, em face de LS Publicações EIRELE.

SENTENÇA:
(proferida pela Vara Única da Comarca de Jauru)
julgou parcialmente procedente
os pedidos da demanda para condenar a requerida, aqui apelante, a restituir na forma simples a quantia de R$1.080,00, a título de multa contratual, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e de juros de mora de 1% ao mês da data da citação, bem como à repetição do indébito, em dobro, dos valores adimplidos de R$15.215,30, o que totaliza a quantia de R$30.430,60, corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 40% para o autor e 60% para a requerida, fixados os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido pela demandante.

APELAÇÃO:
a apelante argui, inicialmente, a nulidade da intimação da sentença pelo fato de ter sido realizada em nome de advogado já falecido, motivo pelo qual, pugna para que seja reconhecida tempestividade do recurso.

No mérito, defende o equívoco da decisão ao reconhecer a relação de consumo e lhe condenar na devolução dos valores pagos. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
a apelada sustenta o não conhecimento do apelo, por ser intempestivo e, no mérito, rebate as alegações e pugna pela manutenção da sentença recorrida (Id. 83344497 - págs. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0001059-11.2014.8.11.0047

APELANTE
:
LS PUBLICACOES EIRELI

APELADO
:
SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA - ME

VOTO – PRELIMINAR – DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A apelante alega que a nulidade da intimação da sentença e, por consequência, postula que se seja reconhecida a tempestividade do recurso. Por sua vez, a autora, ora apelada, em sede de contrarrazões, defende o não conhecimento do apelo, ante a intempestividade.

Ressalta-se que a análise da preliminar de intempestividade do recurso perpassa pela análise da alegada nulidade da intimação da sentença, porquanto ambas as preliminares serão analisadas em conjunto.

Pois bem.

Conforme se verifica do andamento processual,
o ato de intimação da sentença
, datada de 29.05.2020, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, foi disponibilizado no DJE n. 10745 em 01.06.2020 e publicado no dia
02.06.2020
(terça-feira) (Id. 72165494 – págs. 1-2).

Dessa forma, o prazo para a interposição do recurso de apelação teve início em 03.06.2020 (quarta-feira) e findou-se em
26.06.2020
(quinta-feira), considerado o feriado de
Corpus Christi
dos dias 11 e 12 de junho/2020 (Portaria 1555-PRES, de 04 de dezembro de 2019).

Da publicação/intimação da sentença constaram os nomes dos advogados: KATYA REGINA NOVAK DE MOURA – OAB 15989, representando o polo ativo, bem como de
CESAR AUGUSTO DE LIMA MARQUES – OAB/SP 238.811,

EDUARDO ROMOFF – OAB/SP 126.949, NORIVALDO PASQUAL RUIZ – OAB/SP 167.314, PAULO RICARDO GOIS TEIXEIRA – OAB/SP 154.338,
representando o polo passivo
.

Verifica-se, da
acurada análise do andamento processual, que
a requerida
LS Publicações EIRELE
conferiu poderes representativos aos advogados associados do Escritório de Advocacia Romoff, Ruiz e Marques (Id.
72164982 - pág. 1)
, bem assim que na contestação há requerimento para que as publicações sejam feitas em nome dos advogados
Eduardo Romoff, Norivaldo Pasqual Ruiz e Cesar Augusto de Lima Marques
,
inscritos respectivamente na OAB SP, sob os números 126.949 167.314, 238.811. (Id. 72164980 - pág. 5).

Posteriormente, foi juntado Substabelecimento,
sem reservas
, datado de 16 de fevereiro de 2016, assinado
somente
pelo advogado
Eduardo Romoff
, que substabeleceu a Belizário e Gois Advogados Associados os poderes lhes foram conferidos por LS Publicações nos presentes autos (Id.
72163643 - pág. 1).

Na petição datada de 28.03.2016, em que foi pleiteada a juntada do referido substabelecimento, fora requerido também que todas as intimações oriundas do feito fossem feitas exclusivamente na pessoa do advogado
Paulo Ricardo Gois Teixeira
– OAB/SP 154.338, sob pena de nulidade dos atos subsequentes praticados (Id. 72163641 - pág. 1).

Ocorre que, em que pese o pedido para que as publicações das intimações fossem feitas exclusivamente no nome do advogado
Paulo Ricardo Gois, não há informação n
o substabelecimento, vale frisar, assinado
unicamente pelo advogado Eduardo Romoff
,
de que os demais patronos do Escritório de Advocacia Romoff, Ruiz e Marques, notadamente os advogados Norivaldo Pasqual Ruiz e Cesar Augusto de Lima Marques, tenham se desvinculado do processo.

Registra-se, inclusive, que todas as intimações dos atos processuais subsequentes à apresentação do aludido substabelecimento foram feitas tanto no nome do advogado Paulo Ricardo Gois, como dos demais patronos originários, quais sejam, os advogados
Eduardo Romoff,
Norivaldo Pasqual Ruiz e Cesar Augusto de Lima Marques.

Dessa forma, não demonstrado que os demais patronos, os advogados
Norivaldo Pasqual Ruiz
e
Cesar Augusto de Lima
Marques, deixaram de representar a parte requerida LS Publicações, sua constituinte, não há falar em nulidade da intimação da sentença, porquanto, ao que se verifica, a publicação saiu nos nomes dos advogados habilitados nos autos.

Realça-se, não há revogação da procuração originária conferida ao
Escritório de Advocacia Romoff, Ruiz e Marques
, ou mesmo qualquer informação direcionada ao Juízo
a quo
do falecimento de um dos advogados associados do escritório Belizário e Gois Advogados Associados, posteriormente constituídos nos autos.

Vale frisar que a informação da morte do advogado Paulo Ricardo Gois Teixeira, falecido na data de
07.09.2017,
somente aportou nos autos depois de prolatada a sentença, frisa-se, no ano de 2020, ou seja, com as razões do recurso interposto em
01.09.2020
.

Dessa forma, a alegada nulidade da intimação da sentença não serve de justificativa para encobrir a inércia do escritório de advocacia BELIZÁRIO E GOIS ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Além do mais, pelo que extrai do documento de substabelecimento colacionado, se trata de escritório com um vasto número advogados aos quais foram conferidos poderes para atuar no feito, porquanto não cabe falar que a parte requerida estava desassistida ou sem representante processual.

Registra-se, por oportuno, que o processo tramita pelo meio eletrônico, cujas peças são juntadas pelo sistema PEA, porquanto a pandemia provocada pelo Covid-19 não justifica a inércia da parte recorrente.

Logo, é
intempestivo
o recurso
de LS Publicações EIRELE
,
porque interposto em
01.09.2020
,
fora do prazo fixado no art. 1.003, §5
o
, do CPC.
Aliás, a intempestividade do Apelo fora certificada nos autos, conforme se vê da Certidão Id. 72163652 - pág. 1.

Assim, não cabe a alegação de nulidade da intimação e, considerado que o recurso é intempestivo, é caso de não conhecimento das razões de mérito.

Posto isso,
não se conhece
do Apelo interposto
LS Publicações EIRELE,
ante a intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021